Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702709-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ABADIA MARIA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por ABADIA MARIA PIRES, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação cominatória ajuizada por ABADIA MARIA PIRES em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas no processo, contendo pedido de tutela de urgência. A autora narra que é idosa (84 anos) e que em, 25/12/2019 sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), estando internada desde então, com quadro de hemiparesia esquerda (paralisia da metade esquerda do corpo, desde a face até os pés) e disartria (distúrbio da articulação da fala, decorrente da paralisia dos órgãos de fonação), o que a impossibilita de andar, sentar-se sozinha, utilizar a mão esquerda, se comunicar satisfatoriamente e outras atividades básicas da vida diária. Aduz que a médica que acompanha seu caso atestou a necessidade de home care para otimização do seu processo de reabilitação motora e deglutição. Contudo, a requerida negou a solicitação, sob alegação de que a autora não preenche o perfil para atendimento domiciliar. Requer: a) gratuidade de justiça; b) concessão da tutela de urgência para obrigar a requerida a fornecer tratamento por home care à autora na forma solicitada pelos profissionais de saúde, pelo tempo necessário ao resguardo da saúde da idosa, sendo assegurados todos os serviços e materiais médicos que forem necessários; no mérito, c) confirmação da liminar; e, d) condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Em outras palavras, é uma etapa do tratamento, por essa razão o STJ entende ser possível essa obrigação em desfavor dos planos de saúde, mesmo que não conste expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de plano de saúde, desde que respeitados os seguintes requisitos: a) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente; b) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; c) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. (REsp 1.378.707-RJ). Na hipótese, a médica assistente indicou o tratamento por meio de home care (ID 53648116), a paciente deseja estar submetida a esse tratamento para seu maior conforto e presumidamente não ocorre uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, uma vez que, em regra, o tratamento domiciliar é mais barato que o tratamento hospitalar. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora. Igualmente, há perigo de dano, porquanto a autora precisa de cuidados técnicos e supervisão de enfermagem para administração de medicações e auxilio no processo de deglutição, além de acompanhamento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, em razão da hemiparesia esquerda. Com efeito, apenas o médico que acompanha a paciente pode estabelecer o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade, não sendo lícito à seguradora limitar as alternativas possíveis de prolongamento e melhora da qualidade de vida da enferma. Outrossim, a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da parte requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação, caso se conclua pelo indeferimento da ação após realizada a cognição exauriente do caso sob exame. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a réforneça o Home Care, no endereço de estadia da requerente, nos termos do que for solicitado pela médica assistente da autora (Id53648116), no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. A Agravante sustenta que não há relatório médico demonstrando que a Agravada necessita de tratamento domiciliar ininterrupto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14149294). É o relatório. Decido. A Agravada atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como reconhecido na decisão impugnada. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. Nesse sentido é a mens legis do artigo 35-F da Lei 9.656/1998: Art. 35. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. As obrigações encartadas nos planos de assistência à saúde devem ainda ser interpretadas à luz do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, verbis: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; Em conformidade com esse esquadro legal, contemplando o plano de assistência à saúde a cobertura do tratamento da grave patologia que acomete a Agravada, nem mesmo a falta de previsão contratual expressa poderia ser interpretada como veto absoluto e intransponível à viabilidade do tratamento domiciliar. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.181.543/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/08/2018). Não se está afirmando que a exclusão ou limitação do tratamento home care contrasta invariavelmente com a legislação que rege a matéria, mas apenas ponderando que restrição dessa ordem não pode prevalecer quando a implementação ou ampliação do atendimento domiciliar não é uma mera opção, mas um imperativo médico para o resguardo da saúde e da vida do paciente, como na espécie. Noutros termos, contingenciamento contratual dessa natureza encontra conforto legal quando o tratamento domiciliar é prescrito por razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família. Todavia, nos casos em que a terapia fora do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco e com isso aumentar as chances de cura ou sobrevida, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser excluído ou restringido contratualmente. Insta frisar que a internação domiciliar (home care) diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelecem o artigo 19-I da Lei 8.080/1990 e a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 11/2006. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1728042/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rela. p/ Acórdão Mina Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018). Nessa ordem de ideias, se a médica que assiste a Recorrida concluiu pela necessidade da internação domiciliar, com acompanhamento ininterrupto por equipe multidisciplinar, a prevalência da barreira contratual em que se ampara a Agravante atrita com a Lei 9.656/1998 e com a Lei de Proteção ao Consumidor. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.204.136/PE, 4a T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/04/2018). Note-se que o último laudo médico emitido concluiu pela necessidade e adequação do tratamento domiciliar, conforme abaixo se reproduz: RELATÓRIO MÉDICO Paciente Abadia Maria Pires, 84 anos, admitida no Hospital Brasília devido a quadro de AVC hemorrágico em gânglios da base à direita de provável etiologia hipertensiva em 25 de dezembro de 2019, vem evoluindo com quadro de hemiparesia esquerda de predomínio braquial. No momento ainda encontra-se hospitalizada, com indicação de alta com serviço de HOMECARE devido a sequela motora apresentada pela paciente. Devido ao quadro relatado, sugerimos a avaliação do HOMECARE quanto a necessidade de acompanhamento domiciliar com fisioterapia e fonoaudiologia para otimização do seu processo de reabilitação motora e deglutição respectivamente. Ainda sugere-se acompanhamento com profissional de enfermagem para administração de medicações pertinentes. Uma vez que a paciente encontra-se com hemiparesia esquerda, seria importante uso de cadeira de rodas para sua locomoção e cadeira de banho para sua higiene pessoal. Grata da compreensão e a disposição para esclarecimentos. CID: 169.4 I61.2 Essa tendência de agravamento das complicações evidencia a necessidade de acompanhamento ininterrupto da Agravada por profissionais habilitados. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator